Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703051-17.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: OZANIR OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da sentença de ID 33641769 proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do ora apelado, OZANIR OLIVEIRA SANTOS, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC, em razão de a parte autora não ter atendido à determinação de emenda à petição inicial, no que se refere à comprovação da constituição do devedor fiduciário em mora. Em suas razões recursais (ID 33641772), o apelante sustenta, em síntese, inexistir irregularidade apta a ensejar a extinção do feito, notadamente porque “demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais”, sendo “irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor.” Cita precedentes jurisprudenciais em abono à sua tese. Argumenta, em reforço, pelo que se pode compreender, que, ainda que a efetiva entrega da notificação fosse relevante, houve tentativa de entrega-la em três datas e horários distintos, não podendo ser prejudicado pela frustração da comunicação com a contratante, conforme art. 113 do Código Civil. Com tais argumentos, pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que a sentença resistida seja tornada sem efeito, a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito no Juízo de origem. No bojo do apelo, requer a antecipação da tutela recursal, “autorizando a busca e apreensão do veículo (...) e determinando seu cumprimento.” Defende que o decisum fustigado “não contemplou a estrita legalidade”. Salienta, lado outro, que o fundado receio de dano de difícil reparação decorre do fato de o veículo automotor não pertencer ao apelado, “que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características.” Preparo encartado ao ID 33641773. O Juízo a quo manteve a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos (ID 33641774). O apelado, embora citado, não apresentou contrarrazões (ID 33641786). É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras versadas nos arts. 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo apelante, de caráter eminentemente satisfativo, não atende aos aludidos pressupostos, já que não se verifica, de plano, a probabilidade do direito acautelado, nem o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, tendo-se em conta uma análise superficial e não exauriente do caso, o argumento sustentado pelo recorrente relacionado à irrelevância da forma de retorno do aviso de recebimento da notificação do devedor não encontra guarida na jurisprudência majoritária desta Casa de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Conquanto o STJ entenda que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de “mudou-se” ou “desconhecido”, o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo “ausente” ou “não procurado”, pelo simples fato de que, nessas hipóteses, não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do devedor fiduciário. A título de ilustração, destaco: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4o Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1o/12/2021; grifo nosso). Nessa trilha, para a hipótese em que a notificação não foi entregue, havendo a informação "ausente" (ID 33638551, fl.3), o direito alegado não se mostra provável. Ademais, registre-se que a medida excepcional buscada pelo apelante pressupõe a demonstração de risco real e concreto. Assim, a mera alegação de que o veículo pode vir a sofrer danos, ser ocultado, ou mesmo transferido para terceiros, como suscitado pelo recorrente, não se mostra suficiente para a sua concessão. A argumentação desenvolvida pelo apelante, portanto, deve ser analisada, com a profundidade que se exige, pelo Colegiado deste Tribunal quando do julgamento do próprio mérito do recurso. Com efeito, sem adentrar no mérito do apelo propriamente dito, com base um juízo provisório e sumário, a concessão da medida postulada se revela obstada. Portanto, abstraída qualquer consideração acerca das teses de mérito veiculadas pelo recorrente, que serão devidamente tratadas na análise pelo Colegiado, não se mostram, prima facie, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo recorrente. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela da pretensão recursal. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator